Tribunal: TJSP
Processo: 2228350-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Agravo de instrumento – cumprimento definitivo de sentença - honorários sucumbenciais – concurso de credores formado para recebimento do produto da venda de imóvel arrematado em hasta pública – decisão agravada que, equiparando os créditos exequendos aos trabalhistas, limitou-os, na ordem de preferência, a 150 salários mínimos – acerto da decisão – aplicação analógica do limite do art. 83,

Ementa:
*Agravo de instrumento – cumprimento definitivo de sentença - honorários sucumbenciais – concurso de credores formado para recebimento do produto da venda de imóvel arrematado em hasta pública – decisão agravada que, equiparando os créditos exequendos aos trabalhistas, limitou-os, na ordem de preferência, a 150 salários mínimos – acerto da decisão – aplicação analógica do limite do art. 83, I, da Lei 11.101/05 – montante a ser recebido em ordem privilegiada já fixado em patamar elevado pelo legislador, para possibilitar ao credor o recebimento de verba alimentar suficiente para garantir sua subsistência, sem exagerado prejuízo aos demais credores – precedentes deste Tribunal e do C. STJ - decisão mantida – recurso improvido.*